Tribunal: TJES
Processo: 0003463-34.2017.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-06-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003463-34.2017.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FD DO BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA
RECORRIDO: CYRO FOTO IMAGEM LTDA
RELATOR(A):FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. (1). TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE AÇÃO PROPOSTA POR CYRO FOTO IMAGEM LTDA ME EM FACE DE
FD DO BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA FIRST DATA BIN
, SOB A ALEGAÇÃO' DE' QUE TERIA AJUSTADO COM ESTA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATINENTE AO REPASSE DE VALORES DE TRANSAÇÕES COM MÁQUINAS DE OUTDO DE CRÉDITO, RESTANDO CONTRATADO QUE OS MONTANTES EM QUESTÃO DEVERIAM SER CREDITADOS EM CONTA BANCÁRIA MANTIDA JUNTO AO BANCO
BANESTES S/A
. CONTUDO, A REQUERIDA TERIA FEITO DIRECIONAMENTO DA QUANTIA À CONTA BANCÁRIA ATRELADA À

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
, ENSEJANDO DANOS DE ORDEM MORAL À AUTORA, RAZÃO PELA QUAL PROPÔS A PRESENTE AÇÃO, VEICULANDO A PRETENSÃO REPARATÓRIA CORRESPONDENTE. PUGNOU, AINDA, PELA CONDENAÇÃO DA REQUERIDA A DEPOSITAR OS VALORES EM QUESTÃO NA CONTA BANCÁRIA INICIALMENTE AVENTADA
(BANCO BANESTES)
.
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA.

(2) DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“
[...]
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, para condenar a requerida a creditar os valores contratados entre as partes na conta bancária avençada (BANCO BANESTES), consolidando os termos da decisão de fls. 19/20, limitando o valor das astreintes, entretanto, ao, patamar de RS5.000,00. IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais, nos termos da fundamentação escandida supra. Por consequência, RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO, na forma do art. 487, I, CPC. Sem condenação em custas e honorários nesta fase (artigos 54 e 55, Lei 9.099/1995). Havendo interposição de recurso inominado recebo no efeito devolutivo, devendo a parte ex-adversa ser intimada para apresentar suas contrarrazões, no prazo legal, escoado o qual, com ou sem sua juntada, deverão ser remetidos os autos à Turma Recursal, com as devidas homenagens. Com o trânsito em julgado, não subsistindo pendências, arquive-se. Publique-se. Registre-se. intimem-se.
[...]
”.
(3)
RECURSO RÉ.

COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTOS NO BANCO DO
BANESTES.
EXISTÊNCIA DE GRAVAME BANCÁRIO QUE, SEGUNDO A AGÊNCIA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,
SERIA A RAZÃO PARA QUE OS VALORES FOSSEM DIRECIONADOS PARA A CONTA DO RECORRIDO, NA REFERIDA AGÊNCIA. GARANTIA DA INSTITUIÇÃO CONTRATADA. TRAVAMENTO DAS TRANSAÇÕES DA RECORRIDA OCORRIDOS PELO MOTIVO DE QUE A
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
NÃO ESTAVA PREPARADA PARA RECEBER OS VALORES, TENDO ENTÃO A AUTORA VOLTADO A RECEBER OS VALORES EM SEU DOMICÍLIO DE ORIGEM, QUAL SEJA, O
BANCO BANESTES.
PUGNAÇÃO DE REFORMA DA SENTENÇA, PARA QUE SEJA RECONHECIDO O PAGAMENTO DA RECORRENTE À CONTA BANCÁRIA DA RECORRIDA JUNTO AO BANCO DO ESTADO.
BANESTES.
(4) CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS.

(5) MÉRITO RECURSAL.
RELAÇÃO CONSUMERISTA.
REPASSE DE VALORES PROVINDOS DE TRANSAÇÃO DE MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA DIVERSA DA ORIGINÁRIA DA RELAÇÃO CONTRATUAL.
POIS BEM.
A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO PODE CARACTERIZAR RELAÇÃO DE CONSUMO, COM BASE NA
TEORIA FINALISTA MITIGADA
, QUANDO IDENTIFICADA A VULNERABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA DO TOMADOR FRENTE AO FORNECEDOR DO SERVIÇO. CONSTATADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, CONSISTENTE NA VINCULAÇÃO DAS TRANSAÇÕES FINANCEIRAS EFETIVADAS POR INTERMÉDIO DE MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO À
CNPJ
DIVERSO, IMPÕE-SE, VIA DE REGRA, A RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO FORNECEDOR EM REPARAR OS DANOS MATERIAIS EXPERIMENTADOS, NOS TERMOS DO
ARTIGO 14 DO CDC.
COM BEM PONTUADO PELO MAGISTRADO DE ORIGEM, MUITO EMBORA A REQUERIDA SUSTENTE QUE O REDIRECIONAMENTO DO MONTANTE SE DEU EM RAZÃO DA SOLICITAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA TERCEIRA, A MESMA NÃO COMPROVOU NOS AUTOS TAIS ALEGAÇÕES, BEM COMO, NÃO JUNTOU AOS AUTOS QUALQUER DEMONSTRAÇÃO DE ANUÊNCIA DA AUTORA QUANTO À MUDANÇA DE CONTA PARA OS REFERIDOS REPASSES. SENDO ASSIM, RESTOU CONFIGURADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR PARTE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA NA QUAL FOI CELEBRADO O CONTRATO DO FORNECIMENTO DE MAQUINETA DE CARTÃO DE CRÉDITO, A QUAL, A MEU VER, FAZ NECESSÁRIA A MANUTENÇÃO DA REPARAÇÃO MATERIAL DETERMINADA PELO DOUTO MAGISTRADO DE PISO. DE IGUAL MODO, TENHO QUE, AINDA QUE COMPROVADA A FALHA POR PARTE DO REQUERENTE, NÃO RESTAM CONFIGURADOS OS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS PASSÍVEIS DE INDENIZAÇÃO, TENDO EM VISTA QUE, A SIMPLES FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR PARTE DO FORNECEDOR NÃO É CAPAZ DE ENSEJAR, POR SI SÓ, A CONDENAÇÃO DE TAL NATUREZA. SEM MAIS DELONGAS, ENTENDO COMO PERTINENTE A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA GUERREADA, EM TODOS OS SEUS TERMOS.
(6)
RECURSO RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NOS SEUS TERMOS.
(7).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS BEM COMO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §2° DO CPC.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)